Tribunal: TJES
Processo: 0016868-56.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016868-56.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COELHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME e outros (8)
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (8)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 27/09/2022

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016868-56.2017.8.08.0035

A SRª ADVOGADA FABIEANE LIMA SANTOS FARIA:-

Colenda Câmara, primeiramente, saúdo todos na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente, bem como externo os meus cumprimentos aos demais presentes.

Represento,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., Apelante, neste processo, na origem trata-se de uma ação indenizatória proposta por Eduardo Rangel em face da MAFRE SEGURADORA e os demais corréus na qual os apelados alegaram, que o veículo supostamente segurado teria sofrido uma colisão, oportunamente, tendo sido acionado o seguro, que foi negado em razão da inadimplência do premio.

Assim, os Apelados ajuizaram a presente ação, requerendo o reparo do veículo, fornecimento de carro reserva e danos materiais, referente ao conserto do veículo no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) e danos morais.

Destaca-se, conforme se depreende dos autos, houve deferimento da liminar determinando o conserto desse veículo. Assegurado prontamente atendendo a determinação judicial, recolheu este veículo e constatou, que era impossível reparar este veículo, assim providenciou o pagamento dos autos, referente à indenização integral da tabela Fipe, salienta-se que a r. sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos dos apelados, confirmando a liminar, que era o conserto do veículo, bem como, condenou a MAFRE SEGUROS GERAIS S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Não obstante, a MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. sustenta em suas razões recursais a ilegitimidade ativa, parcial dos autores, a inexistência do dever de indenizar em razão da inadimplência do contrato de seguro, bem como, a ausência de danos morais.

O motivo da sustentação oral se dar exclusivamente em razão da omissão contida na r. sentença, que nada mencionou a cerca da entrega dos documentos referente ao salvado, porque uma vez que a seguradora indenizou integralmente o valor do veículo pela tabela Fipe, ela faz jus a sub-rogação do salvado.

Inclusive, outro ponto que identificamos na sentença é que ela confirma uma liminar para conserto do veículo, mas conforme se depreende dos autos, o veículo não pode ser reparado, o que acarretou o pagamento da indenização integral.

Desse modo, entendemos que a sentença merece reforma, porque a venda e perda total do veículo é dever do segurado fornecer os documentos necessários com fito de possibilitar a transferência do salvado.

A transferência do salvado constitui um direito da seguradora, de sua sub-rogação nos direitos e ações, que competem os segurados conforme previsto no art. 786 do Código Civil.

Assim, rogo a Vossas Excelências, a reforma da sentença de piso e no caso remoto de manutenção da condenação da seguradora, peço que seja acolhido e negado provimento em relação ao salvado.

*

Kfm*

Data da sessão: 04/10/2022

Sem notas orais.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016868-56.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COELHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME, BANCO DO BRASIL SA, EDUARDO RANGEL BERNARDO, EMILAINE DE ALMEIDA REIS RANGEL, ANA CLARA REIS GUIMARAES, M. E. R. R., V. R. R., DILCEIA RANGEL BERNARDO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: MILENA LIMA MONTES - ES17716-A
Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELANTE: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., BANCO DO BRASIL SA, COELHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME, EDUARDO RANGEL BERNARDO, EMILAINE DE ALMEIDA REIS RANGEL, ANA CLARA REIS GUIMARAES, M. E. R. R., V. R. R., DILCEIA RANGEL BERNARDO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogado do(a) APELADO: MILENA LIMA MONTES - ES17716-A
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098
Advogado do(a) APELADO: LEONIDIO JOSE DE BARROS E SILVA GUSMAO - ES10098

VOTO

Preliminares de Ilegitimidade Passiva e Ativa

Preliminarmente, as apelantes Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda e Banco do Brasil S/A sustentaram que são ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente demanda, alegando que atuaram como meras intermediárias entre o segurado e a seguradora.

Além disso, as apelantes Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda e Mapfre Seguros Gerais S/A trazem em preliminar o argumento de que seriam ilegítimas para figurar no polo ativo da demanda as requerentes Emilaine de Almeida Reis Rangel (2ª requerente), Ana Clara Reis Guimarães (4ª requerente), Maria Eduarda Reis Rangel (5ª requerente) e Valentina Reis Rangel (6ª requerente). Conforme alegam, as partes mencionadas acima não participaram da contratação do seguro ou são proprietárias do veículo sinistrado, carecendo, então, de legitimidade para demandar.

Todavia, não merecem prosperar as teses levantadas, visto que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve-se aferir as condições da ação com base no conteúdo da exordial, por força da Teoria da Asserção.

Nesse sentido:

1. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de SUASEG Corretora de Seguros Ltda. rejeitada. 2. A corretora de seguros responde pelos danos materiais causados em razão da má qualidade dos serviços por ela prestados.
(TJES, Classe: Apelação, 048150097425, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Além disso, saliento que os argumentos trazidos em sede de preliminar de ilegitimidade se confundem com o mérito da demanda, devendo ser, portanto, apreciados no momento oportuno.

Do exposto,
REJEITO
todas as preliminares suscitadas.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por todas as partes, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos requerentes Eduardo Rangel Bernardo, Emilaine de Almeida Reis Rangel, Dilcéia Rangel Bernardo, Ana Clara Reis Guimarães, Maria Eduarda Reis Rangel e Valentina Reis Rangel, a fim de condenar os requeridos Mapfre Seguros Gerais S.A., Banco do Brasil S.A. e Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda – ME, solidariamente, ao pagamento de: i) indenização por danos materiais, no valor de R$ 12.077,11 (doze mil, setenta e sete reais e onze centavos), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da citação; ii) indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente; iii) custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

De início, afasto a impugnação ao benefício da gratuidade dos requerentes, feita por Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física e da ausência de elementos que capazes de ilidi-la.

Pois bem.

Os requerentes narraram na exordial que, após sofrerem um acidente automobilístico em Macaé/RJ, entraram em contato com a seguradora contratada e foram informados que a apólice havia sido cancelada.

Em razão do suposto cancelamento sumário da apólice de seguro sem notificação prévia ao consumidor e dos danos causados, ajuizaram ação indenizatória que restou julgada procedente na origem, ficando as requeridas condenadas, solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.077,11 (doze mil e setenta e sete reais e onze centavos) e danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Superadas as preliminares, o cerne da demanda consiste na apuração da existência ou não de responsabilidade da seguradora, do Banco e da corretora, pelo cancelamento da apólice do seguro do veículo do autor, em razão de inadimplemento.

A seguradora alega que o cancelamento foi lícito, pois o inadimplemento das parcelas se deu por conta da não autorização do débito na conta corrente da terceira autora, necessária quando no contrato de seguro consta pessoa diversa da correntista.

Sem razão, contudo, a seguradora apelante, visto que, antes de promover o cancelamento da apólice, o segurado deve ser notificado do atraso das parcelas do prêmio. Vide Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça e julgado:

Súmula 616 do STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.
(AgInt no AREsp n. 1.824.542/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Acompanhando esse entendimento, a Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça:

Não é admitido o cancelamento automático do contrato de seguro na hipótese de mero atraso de pagamento das parcelas do prêmio, sendo, para tanto, indispensável a notificação do segurado, permanecendo, destarte, a responsabilidade da seguradora litisdenunciada. Inteligência da Súmula 616 do STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006120077083, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021).

Por isso, não tendo havido notificação do segurado para que pudesse regularizar o pagamento das parcelas do prêmio, reputa-se ilícito o cancelamento da apólice de seguro do veículo, devendo permanecer sua responsabilidade de reparar os danos causados.

Quanto à corretora de seguros, embora alegue ter atuado como mera intermediadora entre o segurado e a seguradora, entendo que deve ser mantida a sua responsabilidade, diante da comprovação da má prestação do serviço. Explico.

A corretora de seguros pode ser responsabilizada caso seja verificada a má prestação do serviço, conforme entendimento do c. STJ:

É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.
(REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

No caso sob análise, a má prestação do serviço se deu no momento em que o segurado não foi avisado sobre a necessidade de autorização do débito de cada parcela nos casos em que o proponente do contrato de seguro é diverso do correntista.

Ora, tal fato é de suma importância para a concretização do pagamento e, consequentemente, para a manutenção do contrato de seguro, de modo que não poderia o corretor ter deixado de instruir o consumidor acerca das informações indispensáveis para o cumprimento do contrato cuja celebração ele mesmo intermediou.

Assim, entendo que houve má prestação do serviço por parte do corretor, o que enseja responsabilidade solidária da corretora de seguros.

A sentença merece reparos no que se refere à responsabilidade do banco apelante, que a meu ver foi erroneamente reconhecida pelo ilustre magistrado a quo.

A conduta do banco de exigir autorização para o débito na conta corrente da terceira requerente, por se tratar de contrato em nome de terceiro, é medida de proteção ao correntista, sendo justificável a negativa. Repisa-se que era ônus do corretor informar o segurado das peculiaridades do contrato, principalmente acerca da dinâmica do pagamento.

Portanto, entendo que a sentença merece ser reformada para afastar a responsabilidade do Banco do Brasil S/A.

Em seu recurso, Eduardo Rangel Bernardo e outros alegam que, em razão da reativação da apólice, as requeridas devem ser condenadas ao pagamento da indenização securitária, qual seja, o valor médio disposto na tabela FIPE do veículo.

Tal pleito deve ser atendido, visto que, uma vez consignado que a apólice não poderia ter sido cancelada sem a prévia comunicação do segurado, este deve ter direito à indenização no caso de colisão, conforme prevê o contrato. Em se tratando de cadeia de consumo, a responsabilidade pelo pagamento da referida indenização é solidária entre a seguradora e a corretora.

Mais adiante, em que pese os argumentos apresentados pela corretora no sentido de que, não havendo pagamento, não se poderia exigir o cumprimento do serviço contratado, restou evidenciado que o pagamento só não se concretizou em razão da falha da prestação dos serviços por parte da corretora. Além disso, a conduta ilícita da seguradora foi justamente cancelar a apólice sem notificar o segurado, mesmo diante do inadimplemento possibilitado pela corretora. Portanto, mesmo diante do atraso nas prestações, a seguradora não poderia cancelar inadvertidamente a apólice, ficando obrigada a pagar a indenização no caso de eventual sinistro.

Deve-se apontar, contudo, que deve ser abatido o valor das parcelas não pagas do prêmio e deve a autora contratante do seguro entregar todos os documentos necessários para a transferência perante o Detran à seguradora, que se sub-roga na propriedade do salvado.

Diverso não é o entendimento já externado por esta Primeira Câmara Cível:

Possui razão a apelante ao alegar que com o pagamento da indenização se sub-roga nos direitos do veículo salvado, cabendo à apelada entregar todos os documentos necessários à realização da transferência perante o Detran-ES, haja vista que "em consonância com o art. 126, parágrafo único, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro CTB), a empresa seguradora que indeniza o segurado pela perda total do veículo, sub-roga-se na propriedade do salvado, tornando-se responsável pela sua transferência junto ao Detran, a fim de resguardar o segurado de qualquer ocorrência posterior". Precedentes do STJ.
(TJES; APL 0036699-70.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 25/08/2015; DJES 31/08/2015).

A corretora apelante impugna ainda os valores supostamente desembolsados pelo segurado a título de corridas de táxi, alegando que os recibos possuem o mesmo valor, que o segurado não comprovou as distâncias percorridas e que foram contratados apenas dois táxis.

Ora, não merecem prosperar as teses trazidas pela apelante, porquanto o valor de R$ 80,00 constante de cada recibo afigura-se razoável para o serviço de táxi diário, incluindo ida ao local de trabalho e volta para casa. Outrossim, a contratação de táxi fixo para vários dias, com preço preestabelecido, é conduta compatível com a situação em que o primeiro requerente se encontrava, que se viu diante da impossibilidade de utilizar seu carro e necessitou de um táxi para se deslocar ao trabalho.

No tocante aos danos morais, entendo que restaram devidamente comprovados a partir da narrativa da inicial, exceto em relação à terceira requerente.

No presente caso, o dano moral consiste no agravamento do sofrimento suportado pelos autores (com exceção da terceira requerente), em razão do acidente em que se envolveram.

Vejamos, a angústia causada pelo acidente foi potencializada pela notícia do cancelamento da apólice do seguro do veículo, que gerou maiores transtornos, dentre eles o desamparo no local do acidente e necessidade de providenciar transporte, guincho do veículo sinistrado etc.

Portanto, embora configurado o dano moral em relação aos passageiros do veículo, entendo que a terceira requerente, por não estar presente no carro no momento do acidente, não faz jus à indenização.

Em relação ao quantum a ser indenizado pelos danos imateriais sofridos, afigura-se inadequado o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para indenizar os danos sofridos pelo agravamento da angústia já experienciada em razão do acidente.

Por fim, em resumo, o valor da indenização por danos morais fica reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada requerente, excluindo a terceira, Sra. Dilceia Rangel Bernardo, que não será indenizada.

Do exposto,
CONHEÇO
de todos os recursos, sendo que, ao de Banco do Brasil S/A
DOU PROVIMENTO
, para afastar sua responsabilidade, ao de Eduardo Rangel Bernardo e outros
DOU PROVIMENTO
, para condenar a corretora e a seguradora, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária, e aos de Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda e de Mapfre Seguros Gerais S/A
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o quantum indenizatório e excluir a indenização em favor da terceira requerente Sra. Dilceia Rangel Bernardo, bem como determinar que a autora entregue à seguradora os documentos necessários à transferência do salvado perante o Detran.

Em razão do provimento do recurso de Banco do Brasil S/A, inverto, em relação a ele, os ônus de sucumbência, condenando os autores ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado do banco, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Apesar do provimento parcial do recurso de Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda e de Mapfre Seguros Gerais S/A, permanece a sucumbência mínima dos autores, tendo em vista que seus pedidos foram majoritariamente contemplados e seu recurso provido, devendo ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais em relação à seguradora e à corretora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO SEM COMUNICAÇÃO DO SEGURADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE SEGUROS E DA SEGURADORA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO BANCO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
NECESSIDADE DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS À SEGURADORA.

DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AGRAVAMENTO DA ANGÚSTIA CAUSADA PELO ACIDENTE. DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PASSAGEIROS DO VEÍCULO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE COELHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDUARDO RANGEL BERNARDO E OUTROS CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva: Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve-se aferir as condições da ação com base no conteúdo da exordial, por força da Teoria da Asserção. Além disso, os argumentos trazidos em sede de preliminar de ilegitimidade se confundem com o mérito da demanda, devendo ser, portanto, apreciados no momento oportuno. Preliminares rejeitadas. 2. Mérito: Antes de promover o cancelamento da apólice, o segurado deve ser notificado do atraso das parcelas do prêmio. Vide Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A corretora de seguros pode ser responsabilizada caso seja verificada a má prestação do serviço, conforme entendimento do c. STJ. 4. No caso sob análise, a má prestação do serviço se deu no momento em que o segurado não foi avisado sobre a necessidade de autorização do débito de cada parcela nos casos em que o proponente do contrato de seguro é diverso do correntista. Ora, tal fato é de suma importância para a concretização do pagamento e, consequentemente, para a manutenção do contrato de seguro, de modo que não poderia o corretor ter deixado de instruir o consumidor acerca das informações indispensáveis para o cumprimento do contrato cuja celebração ele mesmo intermediou. Assim, entendo que houve má prestação do serviço por parte do corretor, o que enseja responsabilidade solidária da corretora de seguros. 5. A sentença merece reparos no que se refere à responsabilidade do banco apelante, que a meu ver foi erroneamente reconhecida pelo ilustre magistrado a quo. A conduta do banco de exigir autorização para o débito na conta corrente da terceira requerente, por se tratar de contrato em nome de terceiro, é medida de proteção ao correntista, sendo justificável a negativa. Repisa-se que era ônus do corretor informar o segurado das peculiaridades do contrato, principalmente acerca da dinâmica do pagamento. Portanto, entendo que a sentença merece ser reformada para afastar a responsabilidade do Banco do Brasil S/A. 6. Uma vez consignado que a apólice não poderia ter sido cancelada sem a prévia comunicação do segurado, este deve ter direito à indenização no caso de colisão, conforme prevê o contrato. Em se tratando de cadeia de consumo, a responsabilidade pelo pagamento da referida indenização é solidária entre a seguradora e a corretora. 7. Em que pese os argumentos apresentados pela corretora no sentido de que, não havendo pagamento, não se poderia exigir o cumprimento do serviço contratado, restou evidenciado que o pagamento só não se concretizou em razão da falha da prestação dos serviços por parte da corretora. Além disso, a conduta ilícita da seguradora foi justamente cancelar a apólice sem notificar o segurado, mesmo diante do inadimplemento possibilitado pela corretora. Portanto, mesmo diante do atraso nas prestações, a seguradora não pode cancelar inadvertidamente a apólice, ficando obrigada a pagar a indenização no caso de eventual sinistro. 8. Deve-se apontar, contudo, que deve ser abatido o valor das parcelas não pagas do prêmio e deve a autora contratante do seguro entregar todos os documentos necessários para a transferência perante o Detran à seguradora, que se sub-roga na propriedade do salvado. 9.
O valor de R$ 80,00 constante de cada recibo afigura-se razoável para o serviço de táxi diário, incluindo ida ao local de trabalho e volta para casa. Outrossim, a contratação de táxi fixo para vários dias, com preço preestabelecido, é conduta compatível com a situação em que o primeiro requerente se encontrava, que se viu diante da impossibilidade de utilizar seu carro e necessitou de um táxi para se deslocar ao trabalho. 10. A angústia causada pelo acidente foi potencializada pela notícia do cancelamento da apólice do seguro do veículo, que gerou maiores transtornos, dentre eles o desamparo no local do acidente e necessidade de providenciar transporte, guincho do veículo sinistrado etc. Portanto, embora configurado o dano moral em relação aos passageiros do veículo, entendo que a terceira requerente, por não estar presente no carro no momento do acidente, não faz jus à indenização. 11. Em relação ao quantum a ser indenizado pelos danos imateriais sofridos, afigura-se inadequado o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para indenizar os danos sofridos pelo agravamento da angústia já experienciada em razão do acidente. 12. Recurso de Banco do Brasil S/A conhecido e provido. Recurso de Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda conhecido e parcialmente provido. Recurso de Mapfre Seguros Gerais S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de Eduardo Rangel Bernardo e outros conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, conhecer dos recursos e dar provimento aos apelos de Banco do Brasil S/A, Eduardo Rangel Bernardo e outros e dar parcial provimento aos apelos de Mapfre Seguros Gerais S/A e Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda, nos termos do voto do Relator.